Tribunal: TJPA
Processo: 0812241-35.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812241-35.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BENEDITO LEAL DOS SANTOS, FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLANEJAMENTO DE ATENTADO CONTRA MAGISTRADO. RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que rejeitou a denúncia contra BENEDITO LEAL DOS SANTOS e FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, imputando-lhes o crime de organização criminosa (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV
), e revogou suas prisões preventivas. A denúncia foi baseada em investigações que apontaram a participação dos acusados na ORCRIM Comando Vermelho, incluindo o planejamento de atentado contra juiz estadual. Posteriormente, o juízo de origem retratou-se, recebendo a denúncia, mas manteve a decisão que revogara as prisões preventivas. O recurso, então, teve prosseguimento parcial para análise exclusivamente do pedido de restabelecimento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos; (ii) analisar se a decisão anterior que rejeitara a denúncia deveria ser reformada, questão esta prejudicada em razão do juízo de retratação que recebeu a denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação é válido e não configura preclusão
pro judicato
, sendo legítima a nova decisão que recebe a denúncia após a juntada integral das provas técnicas inicialmente ausentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Com a juntada das extrações telefônicas, depoimentos e relatórios, restou demonstrado o lastro mínimo de prova para o prosseguimento da ação penal, não subsistindo a justa causa que havia fundamentado a rejeição anterior.

A gravidade concreta das condutas atribuídas aos acusados, integrantes da facção Comando Vermelho, que monitoraram a rotina de um magistrado e planejaram atentado contra sua vida, evidencia periculosidade e risco à ordem pública.

A função exercida por cada acusado dentro da organização (comando e logística de armamentos) demonstra estrutura hierarquizada e continuidade delitiva, incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que, em casos de atuação coordenada por organização criminosa e ameaça concreta a agentes públicos, a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A permanência dos recorridos em liberdade representa risco concreto, não apenas pela gravidade dos fatos imputados, mas pela possibilidade de reiteração criminosa e de intimidação de agentes do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

O juízo de retratação do recebimento da denúncia é possível quando sanadas omissões probatórias, não havendo preclusão
pro judicato
.

A prisão preventiva de integrantes de organização criminosa estruturada é cabível quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

O planejamento de atentado contra magistrado, articulado no contexto de ORCRIM, justifica a imposição da prisão preventiva como medida proporcional e necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPPB, arts. 312 e 395; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV; Súmula Vinculante nº 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1734084/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgRg no HC 776508/SP, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; STF, HC 95024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14.10.2008, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no RHC 165027/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que deixou de ratificar o recebimento da denúncia e, por consequência, rejeitou a exordial acusatória e revogou as prisões preventivas dos recorridos BENEDITO LEAL DOS SANTOS e FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, ambos também já qualificados nos autos, denunciados pela prática do crime de organização criminosa, previsto no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
(crime de organização criminosa).

A denúncia (ID.27664467, págs.111-117) ofertada pelo GAECO imputou a BENEDITO LEAL DOS SANTOS e FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS a prática do crime de organização criminosa, previsto no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013
, por integrarem a facção Comando Vermelho. As investigações revelaram que os denunciados, então ocupando posições de comando e execução na ORCRIM, articularam um plano para atentar contra a vida do Juiz de Direito. Consta que monitoraram a rotina do magistrado e providenciaram a logística de armamentos destinada à execução do atentado.

O
Parquet
interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que rejeitou a denúncia e, nas razões (ID.27664468, págs.118-126), alegou indevida exigência de extrações telefônicas. Sustentou que a denúncia se baseava em depoimentos e relatórios que indicavam a participação dos recorridos em organização criminosa e o planejamento de atentado contra magistrado. Afirmou que o juízo antecipou o mérito ao confundir admissibilidade com julgamento. Requereu o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, com restauração das prisões preventivas.

As defesas (ID.27664469, págs.3-20) apresentaram contrarrazões sustentando a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, afirmando inexistir justa causa e elementos indiciários mínimos de autoria. Alegaram que os depoimentos citados pelo Ministério Público eram frágeis, indiretos e sem menção aos recorridos, não podendo subsidiar a ação penal. Ressaltaram a ausência de extrações telefônicas completas e a violação ao contraditório e à ampla defesa. Requereram, ao final, o improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado (ID.27664469, pág.23) reformou a decisão anterior e recebeu a denúncia, entendendo sanada a omissão quanto às provas técnicas. Indeferiu, contudo, o pedido de restabelecimento das prisões, por ausência de elementos novos. Determinou a remessa dos autos ao TJPA para análise da parte remanescente do recurso.

O Ministério Público de 2º grau (ID.29665322) manifestou-se pela admissibilidade PARCIAL do recurso, ficando prejudicado o pedido de recebimento da denúncia após a retratação do juízo de origem. No mérito, considerou presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
e a gravidade concreta das condutas. Destacou a necessidade de restabelecimento da custódia para garantia da ordem pública. Manifestou-se, assim, pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, pelo PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que deixou de ratificar o recebimento da denúncia e revogou as prisões preventivas dos recorridos BENEDITO LEAL DOS SANTOS e FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, imputando-lhes a prática do
crime de
organização criminosa, previsto no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013
.

O juízo de origem, ao rejeitar a denúncia, fundamentou-se na ausência inicial de juntada da integralidade das extrações telefônicas e laudos periciais, entendendo configurado cerceamento de defesa à luz da
Súmula Vinculante nº 14
. Ocorre que, posteriormente, após a apresentação da totalidade das mídias e relatórios técnicos, o magistrado promoveu juízo de retratação, recebendo a denúncia e mantendo apenas o indeferimento do pedido de restabelecimento da prisão preventiva.

A partir da retratação, não subsiste a razão anteriormente invocada para afastar a justa causa. A denúncia passou a ostentar lastro probatório mínimo suficiente, composto por relatórios investigativos, depoimentos, análises técnicas e, crucialmente, pelas extrações telefônicas que apontam a atuação coordenada dos recorridos no interior da organização criminosa Comando Vermelho, inclusive com planejamento concreto de atentado à vida de magistrado do Estado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que o recebimento da denúncia, mesmo após a apresentação da resposta à acusação, pode ser revisto pelo próprio juízo, sem que isso caracterize preclusão
pro judicato
. Essa reanálise é cabível quando, após a manifestação da defesa, o magistrado constata a presença de uma das hipóteses de rejeição previstas no
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nesse sentido, a Sexta Turma do STJ, já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1734084 MT 2018/0080975-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).”

Isso ocorre porque o primeiro juízo de admissibilidade da denúncia é considerado preliminar. Apenas após a resposta do acusado, quando o contraditório é plenamente instaurado, o magistrado tem condições de realizar uma análise definitiva sobre a viabilidade da ação penal, seja para rejeitá-la tardiamente, absolver sumariamente o réu (
art. 397 do CPPB
) ou confirmar o recebimento.

No caso em tela, aplicando-se o mesmo raciocínio, uma vez sanada a omissão probatória que poderia levar à rejeição da peça acusatória, não havia mais qualquer óbice ao recebimento definitivo da denúncia e ao regular prosseguimento do feito.

Resta, portanto, examinar o ponto remanescente do recurso: a necessidade de restabelecimento das prisões preventivas.

Os autos evidenciam, em juízo de cognição sumária,
fumus comissi delicti
robusto, sustentado não apenas pela vinculação dos recorridos a organização criminosa de atuação nacional, mas também pelos atos de preparação e monitoramento da rotina de magistrado com vistas à execução de atentado, circunstância extremamente gravosa e demonstrativa da concreta periculosidade dos agentes.

O
periculum libertatis
também se encontra presente, pois as funções exercidas pelos recorridos dentro da facção, um deles como conselheiro permanente e decisor interno; o outro como executor e responsável pela logística de armamentos, revelam risco efetivo à ordem pública, à continuidade delitiva e à integridade de agentes estatais. A atuação permanece atual, reiterada e altamente organizada, de modo que a simples submissão a medidas alternativas não se mostra suficiente para conter a escalada criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça

tem reafirmado que, em crimes praticados por membros de uma organização criminosa estruturada, a prisão preventiva é uma medida adequada e necessária para interromper a continuidade das atividades delitivas do grupo. A periculosidade do agente, evidenciada pela sua integração em uma ORCRIM, é fundamento idôneo para a segregação. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Agravante reincidente e flagrado com expressiva quantidade de drogas (172kg de maconha), havendo indícios de que integre organização/associação criminosa. 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. A custódia preventiva corrobora a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 776508 SP 2022/0321238-5, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).”

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal também reconhece que a necessidade de desarticular o funcionamento da organização criminosa e neutralizar suas operações constitui fundamentação válida e suficiente para a decretação da prisão preventiva. A gravidade concreta do delito, manifestada pelo
modus operandi
do grupo, reforça a indispensabilidade da medida extrema para a proteção da sociedade. A propósito, confira-se:

“HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA. 1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a idoneidade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado "ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la" (Habeas Corpus ns. 90.064, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.6.2007; 79.248, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Rel. Ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.98). 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (STF - HC: 95024 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC 20-02-2009 EMENT VOL-02349-06 PP-01220).”

Dessa forma, a prisão preventiva do acusado não se baseia em presunções, mas em elementos concretos que demonstram o risco real que sua liberdade representa para a ordem pública, dada sua participação em uma estrutura criminosa complexa e ativa.

Além disso, o planejamento do atentado contra magistrado, com a coleta de informações pessoais e monitoramento reiterado, revela um risco concreto e extraordinário que transcende a própria garantia da ordem pública, atingindo diretamente a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é firme ao reconhecer que a ameaça a membros do Judiciário ou do Ministério Público demonstra a periculosidade acentuada do agente e a sua disposição para obstruir a justiça, justificando a prisão preventiva.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva, superveniente à prisão temporária, constitui novo título se estiver embasado em novos fundamentos, o que não é o caso dos autos. 2. Na espécie, ao entender que não seria o caso de prisão preventiva, mas sim de prisão temporária, o Juízo de origem não poderia em momento posterior decretar nova prisão preventiva com base nos mesmos fatos. 3. Desde a decisão que determinou a soltura do agravado (18/3/2022), não foram trazidas aos autos notícias de embaraço às investigações ou ao andamento da ação penal. Eventuais ameaças genéricas proferidas no cumprimento do mandado de prisão, desacompanhadas de elementos reveladores de sua concretização, não são suficientes para ensejar, por si só, a custódia cautelar. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 165027 MG 2022/0145894-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).”

Portanto, a eventual permanência dos agentes em liberdade não apenas compromete a segurança de testemunhas e agentes públicos, mas representa um claro desafio ao Poder Judiciário, tornando a prisão preventiva indispensável para assegurar que a instrução criminal ocorra de forma livre e imparcial e que a lei penal seja efetivamente aplicada.

Assim, devidamente demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, impõe-se o restabelecimento da prisão preventiva, observada a excepcionalidade da medida e sua proporcionalidade à elevada gravidade concreta dos fatos.

Não há, portanto, fundamento que sustente a manutenção da revogação anteriormente declarada, razão pela qual o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o Recurso em Sentido Estrito e, na parte conhecida, dou-lhe PROVIMENTO, para restabelecer a prisão preventiva dos recorridos BENEDITO LEAL DOS SANTOS e FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS, diante da presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
e do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, permanecendo prejudicado o exame quanto ao recebimento da denúncia, já restabelecido pelo juízo de origem em sede de retratação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026